Tribunal: TJSP
Processo: 1500166-32.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ROUBO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelo depoimento do policial civil, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do apelado isolada. Reconhecimento realizado na fase extrajudicial corroborado com segurança em Juízo. Descompasso com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Mera recomendação – Condenação de rigor.
PENAS e

Ementa:
ROUBO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelo depoimento do policial civil, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do apelado isolada. Reconhecimento realizado na fase extrajudicial corroborado com segurança em Juízo. Descompasso com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Mera recomendação – Condenação de rigor.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do 'sursis' (CP, artigos 44, I e III; e 77, II) – Apelo ministerial provido para condenar o réu por infração ao artigo 157, 'caput', do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500166-32.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RODRIGO GIMENEZ
GUIMARAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para condenar Rodrigo Gimenez Guimarães como incurso no
artigo 157, 'caput', do Código Penal, ao cumprimento de 04 (quatro) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo. Expeça-se mandado de prisão após o trânsito em julgado. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500166-32.2019.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500166-32.2019.8.26.0344 – Processo digital
3a Vara da Comarca de Marília
Apelante: Ministério Público
Apelado: Rodrigo Gimenez Guimarães
Magistrado sentenciante: Dr. Décio Divanir Mazeto
Voto no 11576
ROUBO

Configuração.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelo
depoimento do policial civil, tudo em harmonia com o
conjunto
probatório.
Negativa
do
apelado
isolada.
Reconhecimento realizado na fase extrajudicial corroborado
com segurança em Juízo. Descompasso com o artigo 226 do
Código
de
Processo
Penal.
Mera
recomendação

Condenação de rigor.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO Bases nos patamares
Regime inicial semiaberto Inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a
concessão do 'sursis' (CP, artigos 44, I e III; e 77, II) Apelo
ministerial provido para condenar o réu por infração ao artigo
157, 'caput', do CP.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
75/78, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação penal e
absolveu Rodrigo Gimenez Guimarães da imputação do artigo 157, 'caput',
do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.
Inconformado, o Ministério Público apelou pugnando 1) a
condenação do réu nos termos da denúncia diante da suficiência de provas;
bem como 2) a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 87/95).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 107/110).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls. 118/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500166-32.2019.8.26.0344 -Voto no
3
É o relatório.
A irresignação comporta acolhida.
Narra a denúncia que Rodrigo Gimenez Guimarães, no
dia 21 de agosto de 2018, durante a manhã, na rua Nove de Julho, na cidade e
comarca de Marília, mediante o emprego de violência, subtraiu a importância
de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie, pertencente à vítima
A.I.D.
A materialidade ficou consubstanciada na portaria (fl. 02),
boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de reconhecimento pessoal positivo (fl.
08), relatório de investigação (fl. 09), fotografia (fl. 10), relatório final (fls. 17/18)
e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Rodrigo infirmou a imputação. Explicou que desconhece a
vítima e nada pode esclarecer sobre os fatos, pois não os praticou (disponível
no e-SAJ).
A versão do apelado não se sustenta.
Isso porque a ofendida A.I.D. declarou que, na data dos
fatos, caminhava pela via pública e foi pressionada pelo roubador contra a
parede e teve subtraída do interior de sua bolsa uma carteira, contendo R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais). Durante a audiência de instrução,
apresentou dúvidas durante o reconhecimento do réu, afirmando que sua
fisionomia, notadamente o cabelo, estava diferente; ratificou, entretanto, que
aproximadamente três dias após os fatos o reconheceu, sem sombra de
dúvidas, em solo policial (disponível no e-SAJ).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime de
roubo merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do crime,
a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da verdade,
isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500166-32.2019.8.26.0344 -Voto no
4
Nesse diapasão:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART.
386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2o, I E II, DO CP.
SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA
EM
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL
RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO QUE
GUARDA
PERFEITA
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
TESE
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido. g.n. (STJ,
AgRg no AREsp no 1144160/DF, Sexta Turma, Relator
Ministro Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe
04.12.2017. No mesmo sentido: STJ, HC no 100.909/DF,
Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe
08.05.2008;
TJSP,
Apelação
no
0009063-71.2014.8.26.0127,
10a
Câmara
de
Direito
Criminal, Relator Francisco Bruno, J. 22.02.2018).
Mas não é só.
Corroborando, o policial civil Fábio Luiz Teixeira dos
Santos, um dos responsáveis pelas investigações, narrou os fatos de forma
coesa e segura. Esclareceu que Rodrigo foi conduzido à delegacia em razão
de uma série de roubos praticados na cidade, cujo modus operandi coincidia
com o narrado pela vítima no registro da ocorrência. A.I.D. foi convidada a
comparecer ao distrito policial, ocasião em que reconheceu pessoalmente o
apelado (disponível no e-SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500166-32.2019.8.26.0344 -Voto no
5
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de
imparcialidade
dos
agentes.
(AgRg
no
REsp
no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, não há
dúvida quanto à responsabilidade criminal do réu pelo crime imputado na
denúncia. Com efeito, ainda que tenha expressado incerteza na oportunidade
do reconhecimento judicial própria distinção fisionômica do réu entre à época
dos fatos e da audiência de instrução, evidenciada pela fotografia de fl. 10 e
sua imagem colhida durante o interrogatório judicial a ofendida foi categórica
em afirmar que logo após os fatos reconheceu Rodrigo como quem lhe
roubara. Ademais, as declarações em audiência reforçaram as declarações
prestadas durante a fase inquisitiva, em que apontou o réu como o criminoso
e, inclusive, pormenorizou e sua conduta (cf. fls. 06/07 e mídia disponível no e-
SAJ).
Nesse sentido, mutatis mutandis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
RECONHECIDO
E
VALORADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO IDENTIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
MACULA
AO
PROCEDIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500166-32.2019.8.26.0344 -Voto no
6
RECONHECIMENTO
JUDICIAL
FOTOGRÁFICO.
LEGALIDADE.
OFENSA
AO
ART.
155.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A falta de
total certeza no reconhecimento judicial não macula o
procedimento, eis que a afirmação de que o recorrente
é parecido com o assaltante, na audiência que ocorreu
mais de um ano após o crime, corrobora com o
reconhecimento pessoal realizado na fase policial, em
que a lembrança da figura do agente estava viva na
memória da testemunha que o reconheceu sem
dúvidas. (...) 5. Agravo regimental improvido. (STJ AgInt
no AREsp no 979.336/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, J. 05.09.2017, DJe 13.09.2017 g.n.).
Registre-se, por oportuno, que eventual inobservância da
ordem prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal não macularia a
ação penal, em especial no caso em análise em que, como dito, o
reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima em Juízo.
Com pena de mestre, o escólio de Vicente Greco Filho
pontua:
Há dois tipos de reconhecimento de pessoas ou coisas. O
informal, que, na prática, se realiza na própria audiência de
testemunhas, quando o juiz pergunta, por exemplo, em
audiência se a testemunha reconhece o réu ou a arma do
crime. Esse reconhecimento é confirmatório porque
somente complementa o depoimento ou a declaração.
Havendo necessidade de assegurar ao reconhecimento
maior certeza e, especialmente, se houver dúvida a
respeito da identificação de pessoa ou coisa, deve ser feito
o reconhecimento formal previsto nos arts. 226 a 228 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500166-32.2019.8.26.0344 -Voto no
7
Código. (Manual de Processo Penal, Ed. Saraiva, 4a ed.,
1997, p. 236).
Também o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e deste Sodalício:
As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram
uma recomendação legal, e não uma exigência, não se
tratando, pois, de nulidade. (HC no 134.776/RJ, Rel.
Ministro OG Fernandes, 6a Turma, j. 26.02.2013, DJe
07.03.2013).
E, não há que se argumentar irregularidade no
reconhecimento efetuado na fase policial, pois eventual
inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal,
que é mera recomendação do legislador, seria, 'in casu',
irrelevante, eis que, além da revelia do apelante, a vítima,
durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, afirmou ter reconhecido o recorrente.
(Ap.Crim. no 0020809-72.2010.8.26.0224, 13a Câmara
Criminal, Rel. Des. França Carvalho, j. 15.10.2015).
Portanto, resguardada a preclara convicção do d.
Magistrado sentenciante, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal de Rodrigo pelo crime do artigo 157,
caput, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
Fixo as bases nos patamares, ou seja, 04 (quatro) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, as quais se tornam definitivas por
ausência de outras modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500166-32.2019.8.26.0344 -Voto no
8
Estabeleço o regime inicial semiaberto, consoante
reiteradamente vem decidindo essa E. 15a Câmara de Direito Criminal (Ap. no
0009865-04.2015.8.26.0590, Rel. Willian Campos, J. 05.04.2018; Ap. no
0003826-69.2015.8.26.0564, Rel. Encinas Manfré, J. 09.11.2017; Ap. no
0007992-91.2016.8.26.0635, Rel. Ricardo Sale Júnior, J. 05.10.2017), pois
razoável e proporcional à gravidade concreta da conduta
retratada na
ousadia, visto que o apelante, aproveitando-se da superioridade física e do
gênero da vítima (mulher), em total desprezo com a liberdade individual,
surpreendeu-a em plena via pública
que incompatibiliza e desautoriza o
estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo
33, § 3o, do Código Penal).
A título de exemplo:
(...) 2. Não obstante a imposição da reprimenda final em
patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, encontra-se
motivada a sujeição ao regime intermediário quando
alicerçado em elementos concretos, a despeito desses não
terem sido empregados na fixação da pena-base,
estabelecida no mínimo legal. 3. Habeas corpus não
conhecido (STJ, HC no 340.534/SP, Sexta Turma, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, J. 17.11.2015, DJe
30.11.2015).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou mesmo a concessão de sursis (CP, artigos 44, I e III; e
77, caput).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500166-32.2019.8.26.0344 -Voto no
9
Ex positis, dá-se provimento ao apelo ministerial para
condenar Rodrigo Gimenez Guimarães como incurso no artigo 157, 'caput', do
Código Penal, ao cumprimento de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo. Expeça-se mandado de prisão após o trânsito em julgado.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator